Tribunal: STF
Processo: RE 1463434
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 23):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.165-36/2001. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS E REGIDOS PELA LEI N. 8.745/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DIVERSA NO RESPECTIVO ESTATUTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO REALIZADA. 



    1. O auxílio-transporte tem como objetivo custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte em veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e tem natureza indenizatória, sendo sua função evitar que o salário do servidor seja corroído pelas despesas de transporte ao trabalho. 



    2. Inadmissível a exigência da Administração Pública em impor a apresentação dos bilhetes utilizados como condição para o recebimento do auxílio-transporte, até porque não lhe cabe interferir na liberalidade concedida aos seus servidores quanto à forma de deslocamento entre o local de residência destes e o posto de trabalho, sob pena de desvirtuar a natureza indenizatória conferida ao benefício, não existindo, outrossim, óbice à percepção da benesse retromencionada pelo simples fato da utilização de ônibus com características distintas daqueles que realizam o transporte urbano de passageiros ou, ainda, se a locomoção tenha sido realizada por meio de veículo particular. 



    3. Há previsão na Medida Provisória n. 2.165-36/01 de que a simples declaração firmada pelo servidor público, revelando os importes despendidos nos deslocamentos até o local de trabalho, de per si, constitui elemento suficiente para a percepção do auxílio-transporte, não havendo exigência legal que condicione o recebimento dos valores respectivos à apresentação dos “bilhetes de passagens” utilizados, consignando, ainda, o referido regramento que a declaração falsa com vistas ao recebimento indevido dos valores sufragados incorrerá na apuração de eventuais responsabilidades administrativa, civil e penal na conduta do servidor. 



    4. Hipótese em que correta a sentença ao determinar o afastamento da restrição imposta pela Administração, no sentido de exigir a apresentação dos comprovantes de passagens de transporte coletivo para fins de pagamento do auxílio-transporte, devendo o comando judicial ser destinado também aos servidores temporários, durante a validade do contrato assinado com fulcro na Lei n. 8.745/93, e desde que filiados após 22/04/2015, nos termos impostos na sentença, isso porque não se verifica nenhuma restrição no estatuto do sindicato autor que inviabilize a filiação deles, considerando a expressa previsão de ser “constituído pelos servidores federais ativos e aposentados da Educação Básica, Profissional e Tecnológica”, não havendo limitação àqueles titulares de cargos públicos permanentes e sujeitos à Lei n. 8.112/90. 



    5. O pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, cujos efeitos da decisão não foram modulados por ocasião dos embargos de declaração opostos, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, pacificou o entendimento de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao passo que elegeu o IPCA-E como melhor índice a refletir a inflação acumulada do período, ante a inconstitucionalidade da utilização da taxa básica de remuneração da poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, não podendo, portanto, servir de parâmetro para a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 



    6. Honorários recursais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor/percentual a que foi condenada a parte recorrente na sentença, e sem prejuízo deste, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC. 



    7. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IFSUDESTE MG alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois deixou de se manifestar sobre todas as questões suscitadas nos Embargos de Declaração.



    No mérito, aponta violação aos arts. 3º e 7º da EC 113/2021, na medida em que o Tribunal de origem aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, quando, em verdade, deveria ter aplicado a Taxa Selic, pois já estava vigente a EC 113/2021.



    Assim, requer o provimento do presente recurso, “para que seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se a aplicação da Taxa Selic para atualização do débito discutido na presente ação coletiva, a partir de 09/12/2021, em obediência aos arts. 3º e 7º da EC nº 113/2021” (Doc. 31, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Em relação à atualização monetária da condenação judicial imposta à FAZENDA PÚBLICA, o Tribunal de origem concluiu que, no caso concreto, deve ser aplicado o ICPA-E como índice de correção. Observe-se que o acórdão recorrido foi proferido em 20/1/2022, já na vigência da EC 113/2021.



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” . 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que, em relação aos juros e à correção monetária, seja observada, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, segundo a qual “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente